Tribunal: STF
Processo: ARE 1389189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual civil. Ação Rescisória. Policial militar. Pretensão de rescindir acórdão exarado em Apelação (juízo rescindendo) e de anular o processo disciplinar que resultou na expulsão de ex-Sd PM das fileiras da Corporação (juízo rescisório). Alegação de violação manifesta de norma jurídica, de ocorrência de erro de fato e de existência de prova nova (art. 966, V, VII e VIII, CPC/15). Inocorrência.



    1. O argumento desta ação — violar manifestamente norma jurídica — não procede. A violação manifesta a que se refere o art. 966, V, do CPC/15, deve ser entendida como ofensa flagrante, inequívoca, palmar, evidente à lei. A adoção pelo julgador de um dos critérios cabíveis de interpretação da questão posta em juízo não implica em qualquer violação manifesta a norma jurídica.



    2. A prova nova a que se refere o art. 966, VII, do CPC/15, deve ser entendida como aquela que já existia ao tempo da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor ou que dela não pôde fazer uso. A existência de escala de serviço não era ignorada pelo autor, tampouco houve a comprovação de que dela não pôde fazer uso quando da propositura da ação originária.



    3. Não foi somente por ter faltado ao serviço para o qual estava prévia e nominalmente escalado que o autor foi expulso da Corporação, tendo sido igualmente decisivo para sua exclusão a fuga do local sem prestar socorro e somente ter se apresentado voluntariamente no dia seguinte. O conjunto probatório aponta indubitavelmente para a prática de conduta incorreta e de extrema violência, totalmente incompatível com a função Policial Militar, a configurar transgressão disciplinar grave e ensejar a penalidade administrativa legalmente aplicada ao ora autor.



    4. O erro de fato (art. 966, VIII, CPC/15) somente pode ensejar a rescisória quando, por parte do julgador, um fato inexistente for considerado existente ou o inverso. Tal situação se verifica quando o juiz aprecia erroneamente os fatos contidos nos autos, o que não ocorreu no presente caso.



    5. Ausente algum dos fundamentos de rescindibilidade dos julgados, taxativamente previstos no art. 966 do CPC/15, inexistirá interesse processual para ser proposta a ação.



    6. Impossibilidade de utilização da Ação Rescisória como recurso da decisão rescindenda. Via estreita que não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame de prova.



    7. Ação conhecida em homenagem à ampla defesa e, no mérito, julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 2º; 5º, caput e incisos I, II V, X, XXXV, XLI, LIV, LV e LVII; 37, caput e parágrafo 6º; 60, parágrafo 4º, incisos I e II; 84, inciso IV; 93, inciso IX; e 133, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente